Tribunal: TJDFT
Processo: 0750541-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0750541-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Heliton Luiz Corrêa Agravado: BRB Banco de Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Heliton Luiz Corrêa contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas, nos autos do processo no 0709495-27.2025.8.07.0019, assim redigida: “1. Não concedo ao autor o benefício da gratuidade de justiça. 2. O autor auferiu, no ano-calendário de 2024, a quantia total de R$ 92.049,98 (id. 254533696), montante bastante superior à média da população brasileira. 3. Além disso, o autor possui patrimônio e não há provas de gastos ou despesas extraordinárias que justifiquem a concessão do benefício. 4. Posto isso, traga o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, a guia e o comprovante de pagamento das custas iniciais. 5. Intime-se.” Em suas razões recursais (Id. 78479279), o agravante alega, em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de concessão da gratuidade de justiça. Argumenta que a decisão agravada considerou apenas a remuneração bruta mensal, desconsiderando extratos bancários e comprovantes que demonstram o comprometimento de mais de 50% (cinquenta por cento) da renda com empréstimos consignados e débitos automáticos, o que inviabiliza o pagamento das despesas processuais sem prejuízo da subsistência. Afirma que a análise da capacidade econômica não pode se restringir a critérios objetivos, devendo ser considerada a situação concreta de superendividamento. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a gratuidade de justiça, bem como o provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. O agravante está momentaneamente dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, de acordo com a regra prevista no art. 101, § 1o, do CPC, pois o recurso tem por objetivo impugnar a decisão interlocutória por meio da qual foi indeferido o requerimento de gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar o preenchimento do requisito referente à hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça em favor do recorrente. A gratuidade de justiça tem por finalidade garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. As normas estabelecidas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relatora: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2017) (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. Os contracheques juntados aos autos revelam que o agravante recebe remuneração bruta no valor aproximado de R$ 8.679,78 (oito mil, seiscentos e setenta e nove reais e setenta e oito centavos), e rendimentos líquidos no montante aproximado de R$ 3.466,49 (três mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos), em razão de descontos decorrentes de empréstimos consignados (Id. 78479295). Merece destaque que há ainda débitos automáticos mensais, referentes a negócios jurídicos de mútuo, situação corroborada pelos extratos bancários acostados aos autos (Id. 78479296, Id. 78479297 e Id. 78479298), que evidenciam comprometimento substancial da renda do recorrente. Assim, os dados factuais trazidos aos autos evidenciam a situação jurídica de superendividamento. Por essas razões as alegações articuladas pelo recorrente são verossímeis. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está preenchido na hipótese, pois a manutenção do curso do processo de origem sem a concessão da gratuidade de justiça pode resultar em dano econômico indevido ao agravante. Feitas essas considerações defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal, e, assim, concedo a gratuidade de justiça em favor do agravante. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins da norma prevista no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 14 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator